Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717839-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LUCIANA ATTA SARMENTO e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO RECORRIDO: WALDIR JOSÉ MARQUEZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 833, inciso IV, e 805, ambos do CPC, bem como ao enunciado 417 da Súmula do STJ, ao argumento de que deve haver o retorno da disponibilidade dos valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de que a execução seja realizada de forma menos gravosa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.259 (ID 29431618). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, e 805, ambos do CPC, uma vez que falece interesse recursal aos recorrentes, na medida em que restou assentado no acórdão hostilizado que “Considerando que os fundos de investimento são protegidos pela interpretação ampliativa do disposto no art. 833, X, do CPC, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (atualmente correspondentes a R$ 44.000,00), impõe-se a reforma da decisão combatida, determinando a imediata liberação da verba constrita em conta bancária de titularidade de Paulo Henrique Atta Sarmento junto à XP Investimentos, no montante de R$ 32.899,17 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos). Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a decisão agravada, determinar a imediata liberação da verba constrita em conta bancária de titularidade do segundo agravante junto à XP Investimentos, nos moldes assinalados” (ID 28541301). Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 417 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.259 (ID 29431618). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027